Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-80.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INÉRCIA NÃO OBSERVADA. PETIÇÃO NÃO APRECIADA. NOVO ENDEREÇO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA DILIGÊNCIA. PRAZO NÃO OFERECIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Considera-se prematura a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono processual (art. 485, III, do CPC), diante da comprovação de que o autor atendeu ao chamamento judicial e pugnou pela realização de diligências para o cumprimento da ordem de busca e apreensão.

2. Apresentada petição com o fornecimento de novo endereço apto à localização do réu e do veículo objeto da ação de busca e apreensão, esta deve ser apreciada pelo juízo, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas.
3. Não se mostra razoável a exigência de recolhimento das custas para a diligência de forma contemporânea ao fornecimento do respectivo endereço, devendo ser concedido prazo para tanto.
4. Apelação conhecida e provida.